Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017527-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULHYANA DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 051.128.351-25 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017527-07.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 99% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA OU OMISSÃO APONTADAS PELO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017527-07.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1017527-07.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
E PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

EMBARGADO:
JULHYANA DE FREITAS RIBEIRO

Processo na Origem: 1017527-07.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da empresa requerida, ora embargante, para
manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais FIES, bem como declarar a inexigibilidade das dívidas que originaram as cobranças discutidas (diferença de mensalidade, Serviços Educacionais FIES e FIES não aditado), cobrados desde maio de 2019.

O Apelo n.o 1017527-07.2021.8.11.0041 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 99% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 99%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”
.

A embargante,
PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
alega que houve erro de premissa no acórdão quanto ao fato de que o financiamento seria de 99% porque o FNDE teria limitado o reajuste das mensalidades; quanto ao fato de que o valor dos encargos educacionais é superior ao do valor financiado; quanto ao fato de que o aditamento fica condicionado à disponibilidade financeira, logo não há direito adquirido ao financiamento de 99% do valor; quanto ao fato de que a responsabilidade pelo pagamento da diferença é do aluno beneficiado; e que o acréscimo de 25% do contrato não é automático. Aduz que o acórdão é omisso por ausência de fundamentação e que os embargos pretendem prequestionar a matéria.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os erros e omissões e, com efeitos infringentes, reconhecer a legalidade da cobrança.

CONTRAMINUTA
(ID 169648186 - Pág. 1)
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017527-07.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da empresa requerida
.

A embargante,
PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
alega que houve erro de premissa no acórdão quanto ao fato de que o financiamento seria de 99% porque o FNDE teria limitado o reajuste das mensalidades; quanto ao fato de que o valor dos encargos educacionais é superior ao do valor financiado; quanto ao fato de que o aditamento fica condicionado à disponibilidade financeira, logo não há direito adquirido ao financiamento de 99% do valor; quanto ao fato de que a responsabilidade pelo pagamento da diferença é do aluno beneficiado; e que o acréscimo de 25% do contrato não é automático. Aduz que o acórdão é omisso por ausência de fundamentação e que os embargos pretendem prequestionar a matéria.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os erros e omissões e, com efeitos infringentes, reconhecer a legalidade da cobrança.

A requerida, ora embargante, aponta a existência de erro de premissa no julgamento, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos apresentados nos contratos de prestação de serviços educacionais e também de financiamento estudantil e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do apelo, qual seja aquele relativo à existência ou não da dívida, referente à diferença entre o valor pago pelo FIES e valor da mensalidade reajustada no total de R$ 19.346,77, foi analisado no acórdão que concluiu pela manutenção da sentença, ou seja, a declaração de inexistência da dívida.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que
o financiamento estudantil concedido à parte autora desde o 1o Semestre de 2016 corresponde ao custeio de 99% dos encargos educacionais do semestre
.

Extrai-se, ainda, que a parte autora
procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes
à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou
mantido
o percentual de 99% de financiamento estudantil dos encargos educacionais
, até que em 2019 a apelante passou a cobrar diferenças das mensalidades à recorrida, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria apelante.

Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou consignado que
o valor da semestralidade financiada
corresponde a 99% do valor fixado pela IES

para o

curso em que a financiada estava matriculada.

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo
pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE
,
pelo fato de que foi
concedido e mantido
a estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o
custeio de 99%
dos encargos educacionais totais do semestre.

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar a aluna, aqui apelada
.

(...)

Diante disso, se a aluna é beneficiária do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 99% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a
segurança jurídica das relações e boa-fé contratual
que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto,
afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que não se verifica o alegado erro de premissa de fato, mas sim de inconformismo da apelante com relação à interpretação posta no acórdão das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, com especial destaque para
o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1o -
Estabelecer para o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de
contrato formalizado até 2016, como o da aluna apelada
, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas,
porquanto
só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Conclui-se, assim, que o acórdão não foi omisso e não se verifica o alegado erro de premissa, porquanto discutiu os temas debatidos na sentença e também os temas utilizados pela requerida, ora embargante, em sua defesa, e concluiu pela manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro de fato, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da requerida, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023